Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSTENTADA OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. "ERROR IN PROCEDENDO". INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. Uma vez cassada a sentença por error in procedendo, não há que se falar em arbitramento de honorários recursais. 2.1 Tendo o acórdão embargado cassado a r. sentença, caberá à nova sentença a ser proferida no presente feito fixar honorários advocatícios. 2.2 A sentença de primeiro grau foi cassada em virtude do "error in procedendo" constatado; restando, em razão disso, prejudicada a análise da apelação agitada pela parte. 2.3 Inexistindo verba sucumbencial na origem, não há que se falar em arbitramento dos honorários recursais, na forma do § 11 do art. 85 do CPC. Precedentes.

3. A embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada visando sua modificação conforme seu entendimento, o que não se admite na via estreita escolhida. 3.1 A discordância quanto ao entendimento firmado pelo colegiado deve ser manifestada em recurso próprio, tendo em vista que os embargos de declaração não constituem, em regra, meio idôneo para a obtenção de provimento com efeitos infringentes.

4. Embargos de Declaração não providos.